Tribunal: TJDFT
Processo: 0732256-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732256-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ANTONIO CHIUMENTO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONSIDERADOS INDEVIDOS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de exigir contas, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o titular de conta-corrente bancária tem interesse processual para exigir contas da instituição financeira (Súmula 259), entretanto, é imprescindível que indique de forma específica e fundamentada as irregularidades detectadas, bem como delimite o período no qual pretende sejam prestadas as contas. 3. A mera alegação do autor de possíveis irregularidades em lançamentos efetuados em seus extratos, sem especificar dados concretos contra os quais se insurge, configura pedido genérico de prestação de contas a ensejar a extinção sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 6° do Código de Defesa do Consumidor e 550 do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 259 da Súmula do STJ, porque o pedido não pode ser considerado genérico quando são especificados os períodos e os lançamentos tidos como irregulares. E a via disponível para o correntista é a ação de exigir contas, onde a instituição financeira tem o dever de prestar informações claras e precisas. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, defende a aplicação de prescrição decenal. Requer que as futuras publicações sejam feitas também em nome dos advogados ANDERSON OLIVEIRA ALARCON (OAB/DF 37.270) e GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS (OAB/DF 56.724). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao verbete sumular 259 do STFJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 6° do CDC e 550 do CPC, pois, para infirmar as ponderações feitas pelo tribunal de origem acerca da existência de pedido genérico exige a reapreciação de conteúdo de natureza fática e probatória, o que é obstado pelo verbete sumular 7 da Corte Superior (AgInt no AREsp 1608736/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 26/6/2020). No tocante à tese de aplicação da prescrição decenal, é importante destacar que, além de não ser indicada contrariedade a qualquer preceito, a matéria sequer foi objeto de exame pela turma julgadora, haja vista que a demanda foi extinta sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. Assim: a) a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1630011/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020); b) a falta de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas também em nome dos advogados ANDERSON OLIVEIRA ALARCON (OAB/DF 37.270) e GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS (OAB/DF 56.724). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015